Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO INTEGRAL. AUTORA. DEFLAGRAÇÃO DE FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE MATERIAL E INSTRUMENTAL. DESGUARNECIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL E DE DIREITO EXEQUÍVEL. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NEGATIVA DE TRÂNSITO. IMPERATIVO LEGAL. COMPREENSÃO DO RESOLVIDO. INVOCAÇÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO DE UM LITISCONSORTE E PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FATO PROCESSUAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO ATINENTE A QUESTÃO PROCESSUAL JUNGIDA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. MÉRITO RESOLVIDO EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. PEDIDO INTEGRALMENTE REJEITADO. APROVEITAMENTO DE TODOS OS LITISCONSORTES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata.
2. Emergindo do acórdão que resolvera definitivamente a ação que, reformada a sentença, o pedido originalmente formulado pela parte autora fora inteiramente rejeitado, não a assiste direito passível de execução nem título formado em seu desfavor, sobejando, em verdade, as obrigações sucumbenciais que lhe foram cominadas, sujeitadas, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade, pois beneficiária da justiça gratuita, tornando inviável que formule e deflagre pretensão executória, pois carente de título e de direito a ser realizado.
3. Aperfeiçoado litisconsórcio passivo necessário unitário, o desprovimento do apelo dum dos litisconsortes por ter agitado defesa processual concernente à sua ilegitimidade passiva, e, em contrapartida, o provimento do recurso manejado pelo outro litisconsorte, resultando na reforma da sentença e rejeição integral do pedido, a resolução, como comezinho, aproveita a todos os litisconsortes, não sobejando título formado em favor da parte vencida, inviabilizando que avie pretensão executória (CPC, arts. 114 e 116).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.